Tribunal: TJMT
Processo: 0006938-71.2009.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006938-71.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R ANTONIO SINGOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.670.862/0001-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRACEMA PEREIRA DA SILVA SIGNOR - CPF: 017.101.559-22 (APELADO), ROBERTO ANTONIO SIGNOR - CPF: 665.783.889-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do executado ou a constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o prazo prescricional após o prazo de 1 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
R ANTONIO SINGOR & CIA. LTDA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA SIGNOR e ROBERTO ANTONIO SIGNOR
,
reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 133306201).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que:

- embora o ICMS esteja sujeito a lançamento por homologação, no caso dos autos trata-se de infração tributária, cujo lançamento se dá por ofício (quando não efetuado o pagamento), o que enseja a adoção da regra do art. 173, I, do CTN, ou seja, contando-se o prazo quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele que deveria ter sido constituído o crédito tributário;

- o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário (21/03/2006), conforme consta registrado na CDA que instrui o feito executivo, tendo por termo final o dia 21/03/2011, pelo que a distribuição da ação em 18/06/2009 se deu dentro do prazo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a prescrição do direito de ação para cobrança de crédito tributário ocorre em 05 (cinco) anos, contando da data de sua constituição, nos termos do art. 174 do CTN (id. 133306205).

Recurso tempestivo (id. 133306202).

Isento de preparo (Certidão de id. 133809682)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 138870695).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157380694).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
R ANTONIO SINGOR & CIA. LTDA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA SIGNOR e ROBERTO ANTONIO SIGNOR
,
reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso, o juízo singular reconheceu a prescrição com os seguintes fundamentos:

“O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário
PRESCREVE
em 05 (cinco) anos a contar da sua
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

(...)

Em exame dos autos, vislumbra-se que a presente
EXECUÇÃO FISCAL NÃO MERECE PROSPERAR
, em razão da
PRESCRIÇÃO
do
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
objeto da presente “executio”.

Cuida-se, portanto, de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em 18/06/2009, instruída com a CDA no 20091019, referente à com
CRÉDITO CONSTITUÍDO
em 21/03/2006, com
VENCIMENTO
em 10/02/2000
.

(...) a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA
a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE
.

Assim, “in casu”, o DÉBITO da CDA encartada aos autos, referente à ICMS VENCIDO em 10/02/2000, está PRESCRITO, eis que a demanda foi proposta em 18/06/2009
”
(id. 148257227) (g.n.).

Entretanto, em consulta aos autos, extrai-se da CDA encartada ao feito executivo que a
constituição definitiva do crédito tributário
se deu em
21/03/2006
(id. 133306199 - p. 17).

Não há que se confundir prazo decadencial com prazo prescricional. O art. 173, I do CTN regula o prazo decadencial, ou seja, aquele em que o Fisco deve constituir definitivamente o crédito:

“
Art. 173.

O direito de
a Fazenda Pública
constituir
o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento” (g.n.)

Já o art. 174 do CTN regula o prazo prescricional, ou seja, aquele previsto para a propositura da ação visando o recebimento do crédito:

“
Art. 174.

A ação para a cobrança
do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”. (g.n.).

No caso, por se tratar de infração fiscal, o lançamento se deu por ofício (diante do não pagamento) e ainda que ausente o procedimento administrativo nos autos do Executivo Fiscal, há de se basear pelo que consta na CDA como sendo
em 21/03/2006 a data de sua constituição definitiva
, de modo que a propositura da ação em 24/08/2009 se deu antes do transcurso do prazo prescricional.

Sem adentrar na questão da nulidade (ou não) da citação por edital, concluo que o caso versando foi alcançado, de qualquer forma, pela prescrição intercorrente.

É que dos autos se constata que, mesmo após a citação por via editalícia, certificou-se o transcurso de prazo para a manifestação dos Executados/Apelados,
vindo
o Apelante a tomar ciência a respeito mediante manifestação nos autos em 20/06/2015
(id. 133306199 - p. 81), quando inclusive requereu a penhora on-line, que foi logo em seguida indeferida pelo juízo, nomeando-se a Defensoria Pública como curadora especial, tendo esta, por sua vez, ofertado a Exceção de Pré-Executividade, que culminou na decisão ora recorrida.

Considerando que a exceção manejada não interrompe nem suspende o prazo prescricional, tem-se que,
ao tempo em que prolatada a sentença extintiva (16/09/2021) já havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos

após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão automática, incidindo, pois, na chamada prescrição intercorrente, segundo a exegese do art. 40 da Lei n.o 6.830/80:

“
Art. 40
. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o.
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o.
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o.
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o.
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o.
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

No caso, o marco inicial da aludida prescrição intercorrente foi a data de
20/06/2015
,
quando

se
suspendeu automaticamente o curso da execução por (01 ano) até 20/06/2016
, vindo a concretizar o prazo prescricional em
20/06/2021
, ou seja, 05 anos depois.

A propósito, vale registrar que o STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 569, 570 e 571/STJ), firmou as seguintes Teses em sede de repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80)
. 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
: 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

OU

da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática
,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, DEPOIS de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(STJ, REsp no 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018) (g.n.).

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de suspensão do Executivo Fiscal previsto no art. 40, da LEF, iniciou o seu transcurso, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
. 2. Dessa forma,
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como
o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente
. 4. Recurso desprovido.”
(N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos não se vislumbra nenhuma causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional, ressaltando que o transcurso do prazo não pode ser imputado ao Judiciário, quando este vem impulsionando o feito dentro dos limites da razoabilidade.

Acrescente-se a isso que o Apelante não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade atribuída ao órgão jurisdicional.

Em arremate, e diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que
a sentença de prescrição deve ser mantida, porém, com fundamentos diversos, reconhecendo, pois, a prescrição intercorrente
, tal como consignado em linhas anteriores.

Quanto a possibilidade de adoção de fundamentos diversos no acórdão, anote-se que o STJ já decidiu por essa possibilidade, sem que reste configurado julgamento
“
extra petita
”
ou qualquer outra causa que dê ensejo à oposição de Embargos de Declaração:

“(...)
o fato de o Tribunal de origem haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...).”
(AgInt no REsp n. 1.938.469/PR, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. em 15/08/2022, DJe de 24/08/2022) (g.n.)

“(...)
o tema "prescrição", além de ser matéria de ordem pública
(reconhecível de ofício, porque prequestionada), havia sido devolvido a esta Corte por força de tópico alegado no recurso especial, sendo certo que ‘
não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte
’
(STJ, AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/04/2016) (...).”
(AR n. 5.938/RJ, Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Seção, j. em 9/11/2022, DJe de 9/12/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MATÉRIA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO
. MARCO INICIAL. PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 1 ANO. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 568
. I -
Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem analisou a suposta omissão suscitada, ainda que decidindo a lide de forma contrária aos interesses do recorrente e utilizando fundamentos diversos daqueles por ele apontados
. II - Conforme orientação firmada no Tema n. 566 o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980 - LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. III - Contudo, observa-se, no acórdão recorrido, que o termo inicial da prescrição foi fixado na data em que a Fazenda Pública solicitou a última providência frutífera, qual seja, em 5/1/2014. Neste caso, a tese a ser aplicada é a correspondente ao Tema n. 568, a qual não prevê o prazo de suspensão de 1 ano, no caso de providência frutífera, devendo ser considerado somente o prazo prescricional de 5 anos. IV - Recurso especial improvido.”
(REsp n. 1.966.543/PR, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 14/02/2023, DJe de 16/2/2023) (g.n.).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023